Tribunal: TJDFT
Processo: 0002010-74.2012.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0002010-74.2012.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO DE MORADORES DO CONDOMINIO VIVENDAS COLORADO II APELADO: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A, ESPOLIO DE JOSE CANDIDO DE SOUZA D E S P A C H O À douta Procuradoria de Justiça, para manifestação. Brasília, DF, em 23 de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator